Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-87.2021.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021337-87.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Concessão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), LAYDES FERREIRA CAPELLETTI - CPF: 348.802.679-53 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), ADRIANA MONTEIRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 603.762.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROVEDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
PENSÃO POR MORTE VITÁLICIA. POLICIAL MILITAR. DESNECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
de interesse
recursal
.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

existente
,
não

há
interesse
recursal
. (N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).
A
pretensão
de
não

cumulação
de
pensão

por

morte
com
auxílio

invalidez

não

merece

conhecimento
, visto que a
sentença

não

condenou

a

aludida

cumulação
.

2.
Pensão

por

morte
.
Em
caso
de
morte
de Policial Militar, é
assegurada
a
pensão

vitalícia

ao

convivente
,
enquanto

não

contrair
novo
casamento

ou

constituir
nova
situação
de
convivência
de
fato
(art. 120,
inciso
I,
alínea
"a", da LCE 555/2014).
A
prova
da
condição
de
convivente

pode
ser
realizada

por

qualquer

meio
de
prova

em

direito

admitido
,
não

sendo

exigível
a
necessidade
de
ação
judicial,
conforme

imposto

pelo
art. 245,
inciso
I,
alínea
"c" da LCE 4/1990,
diante
da
existência
de norma
específica

aplicável

aos

militares
.Para
efeito
de
pensão

por

morte
de
policial

militar
, é
admitido
a
prova
de
união

estável

por

meio
de
escritura

pública
(ID 240843163/PJe2). O
juiz
de
primeiro

grau

bem

ponderou

neste

sentido
:
"
Outrossim
,
verifica
-se que a
requerida

utiliza
-se da
legislação

geral
dos
servidores

públicos
, qual
seja
, Lei
Complementar
n°. 04/90, para
exigir
a
comprovação
da
união

estável

por

meio
de
ação
judicial
própria

ao

reconhecimento
,
nos

termos
do art. 245, I, “c”,
entretanto
,
por
se
tratar
de
servidor

público

militar
e
em

atenção

ao

princípio
da
especialidade
,
entendo
que
deve
ser
aplicada
a lei
complementar
n°. 555/2014 (
Dispõe

sobre
o
Estatuto
dos
Militares
do Estado de Mato Grosso), e
na

referida

legislação

não

existe

qualquer

óbice
para o
reconhecimento
de
união

estável

por
outros
meios

legais
."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021337-87.2021.8.11.0041

Origem
:
5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
LAYDES FERREIRA CAPELLETTI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAYDES FERREIRA CAPELLETTI

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
desde
1983
vivia

maritalmente
com Fernando Batista Ribeiro,
quando

este

veio
a
óbito
; e b)
requereu

administrativamente
a
pensão

por

morte
, mas
esta

foi

indeferida

por

ausência de ação judicial. Requereu a concessão da pensão

por

morte
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Trata
-se de
Ação
de
Concessão
de
Pensão

por
Morte com
pedido
de tutela
provisória
de
urgência

antecipada

proposta

por
LAYDES FERREIRA CAPELLETTI,
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos
devidamente

qualificados

nos
autos
em

epígrafe
,
objetivando
a
procedência
da
demanda
para que
seja

determinada
a
requerida
que
proceda
com a
implantação
do
benefício
de
pensão

por

morte
,
bem

como

condenado

ao

pagamento
dos
valores

retroativos

desde
a data do
óbito
.
Aduz
,
em

síntese
, que
viveu

maritalmente
com o Sr. Fernando Batista Ribeiro,
servidor

público

militar
,
pertencente

aos

quadros
da Polícia Militar de Mato Grosso,
falecido

na
data de 03.04.2021. Relata que
conviveu

em

união

estável
com o Sr. Fernando Batista Ribeiro,
até
o
seu

falecimento
,
sendo

está

união

devidamente

registrada

por

meio
da
Escritura
Pública
Declaratória
de
União

Estável
,
emitida

pelo
2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, no
dia
25/04/1995,
ou

seja
,
durante
37 (
trinta
e
sete
)
anos
. Informa que
realizou

pedido

administrativo
de
pensão

por

morte
(
processo
n° 147092/2021),
entretanto
,
teve

seu

pleito

indeferido
sob
a

alegação
que
precisa
ser
apresentada

cópia
da
Sentença

Declaratória
de
União

Estável
,
emitida

pelo

Fórum
. Ampara a
sua

pretensão
à vista dos
requisitos
da tutela de
antecipada
de
urgência
,
previstos
no art. 300 e ss. do CPC/2015.
Instruiu
a
inicial
com
documentos

acostados

eletronicamente
.
Provimento

antecipatório

deferido

ao
ID nº. 59886571.
Devidamente

citado
, o
requerido
Estado de Mato Grosso
apresentou

sua

contestação
,
alegando

preliminarmente

a

ilegitimidade

passiva
e, no
mérito

pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
, ID nº. 63077655.
Impugnação
à
contestação

ao
ID nº. 64886865,
na
qual
a

autora

rechaça
as
alegações
da
defesa
e
ratifica

os

termos
da
inicial
.
Parecer
ministerial
colhido

ao
ID nº. 125831201.
Os
autos me
vieram

conclusos
. Em
síntese
, é o
necessário

relato
.
Fundamento

e,
Decido
.
Primeiramente

destaco
que no
caso
sub examine a
questão
de
mérito
é
unicamente
de
direito
e de
fato
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
novas

provas
,
uma

vez
que
os

elementos

imprescindíveis
para
a

análise
do
pleito

já

estão
à
disposição

deste

Juízo
,
razão
pela qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do CPC/2015.
Suscitada

questão

preliminar
,
passo
à
análise
. PRELIMINARES Da
ilegitimidade

passiva
.
Alega
o Ente Público Estadual que
não
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
uma

vez
que, se
trata
da
concessão
de
benefício

previdenciário

realizado
pela
Autarquia
Estadual
MTprev
,
sendo

essa
,
portanto
, a
parte

legítima
.
Entretanto
,
em
que
pese
as
alegações
do
Requerido
,
entendo
que as
mesmas

não

prosperam
.
Isso

porque
,
verifica
-se que
na

presente

demanda
a
requerente

objetiva

apenas
o
recebimento
dos
valores

retroativos

não

pagos

administrativamente
.
Ademais
, a Lei
Complementar

criou
o MT PREV
apenas
para
gerir
o regime
próprio
de
previdência
dos
servidores

Estaduais
, o que
não

conduz
à
automática

legitimidade
de
representação
do
ente

federativo
. Nesse
sentido
, a
jurisprudência
do E. TJMT,
senão

vejamos
: APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES: 1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Embora
o Mato Grosso
Previdência
- MTPREV
seja

uma

autarquia

dotada
de
autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial,
a

entidade

não

possui
a
mesma

autonomia
no
tocante
a
sua

atuação

jurídica
,
estando

totalmente

vinculada

ao
Estado,
conforme

dispõe
o
artigo
51 da Lei
Complementar
nº 560/2014,
razão
pela qual, a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do Estado de Mato Grosso
deve
ser
rejeitada
. Em
sendo

reconhecido

pelo
Estado de Mato Grosso o
direito
do
autor
a
créditos

retroativos
de
pensão

por

morte
,
não

há
que se
falar

em

prescrição
,
já
que
tal

reconhecimento

importa

em

interrupção
do
prazo

prescricional
.
Inteligência
do
artigo
202 do Código Civil. Ao ser
admitido

pelo
Estado que a
Apelada

faz
jus
ao

recebimento
de
crédito

retroativo
a
pensão

por

morte
,
não

pode
ser
suspenso
o
pagamento
;
porém
, o
adimplemento

devido
pela Fazenda Pública
ficará

adstrito

ao

sistema
de
precatórios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
100 da
Constituição
Federal, o que
abrange
, inclusive, as
verbas
de
caráter

alimentar
. (N.U 1027848-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020)
Portanto
,
afasto
a
preliminar

aventada
. MÉRITO
Trata
-se de
Ação
de
Concessão
de
Pensão

por
Morte,
onde
a
parte

autora

objetiva
a
procedência
da
demanda
para que
seja

determinada
a
requerida
que
proceda
com
a

implantação
do
benefício
de
pensão

por

morte
,
bem

como

condenado

ao

pagamento
dos
valores

retroativos

desde
a data do
óbito
.
Primeiramente
,
cumpre

destacar
que à
época
do
falecimento
do
servidor

estava

em
vigor a Lei nº 04/90 (
Estatuto
dos
Servidores

Públicos
Civis do Estado de Mato Grosso), a qual
dispõe

sobre
a
pensão

por

morte

em

razão
do
óbito
do
servidor

público

estadual
,
senão

vejamos
:
“
Art. 245. São
beneficiários
das
pensões
: I -
vitalícia
: (...) c) o
companheiro

ou

companheira

designado
(a) que
comprove

união

estável

como

entidade
familiar,
por

meio
de
ação
judicial
própria

ao

reconhecimento
; (...)
”.
No
mesmo

sentido
, a
legislação
da
carreira
do
instituidor
da
pensão

por

morte
, qual
seja
, lei
complementar
n°. 555 de 2014, que
assevera
que a
pensão

por

morte
do
militar
é
divida

aos

seus

dependentes
,
senão

vejamos
: “Art. 63 São
direitos
,
indenizações
e
vantagens

eventuais
dos
militares

estaduais
,
nas

condições

previstas

nesta
lei
complementar
e
em

legislação

ou

normas

específicas
e/
ou

peculiares
: XVII -
pensão
para
os

dependentes
. Art. 120 São
beneficiários
da
pensão
, para
efeitos

desta
lei
complementar
: I -
vitalícia
: a) o
cônjuge

ou

convivente
,
enquanto

não

contrair
novo
casamento

ou

constituir
nova
situação
de
convivência
de
fato
;”
Partindo
de
uma

detida

análise
dos autos,
notadamente

pelos

documentos
de ID nº 57987129 e
seguintes
,
verifica
-se que a
requerente
era
companheira
do Sr. Fernando Batista Ribeiro, de
quem

dependia

financeiramente
,
conforme

faz

prova
a
Escritura
Pública
Declaratória
de
União

Estável
,
emitida

pelo
2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, o
cartão
de
dependente
de plano de
saúde
e
comprovante
de
endereço
(ID n°. 57987129, 57987124 57987125),
razão
pela qual
entendo

estar

demonstrado o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício

previdenciário
de
pensão

por

morte
. Diante dos
fatos

aduzidos
pela
requerente
e das
provas

trazidas

aos
autos,
entendo

como

demonstrado
,
em

sede
de
juízo
de
cognição

exauriente
, a
união

estável

mantida
com o de cujus, com
convivência

pública
,
contínua
,
duradoura
.
Assevera
-se que
não
se
mostra

crível
o
indeferimento

administrativo
do
benefício
de
pensão

por

morte
,
ou

apenas

a

exigência
de
declaração
de
união

estável

através
de
decisão
judicial,
posto
que
tal

determinação
se
revela

totalmente

desarrazoada
e
desproporcional
. Nesse
sentido
, a
jurisprudência
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in
verbis
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.O
reconhecimento
da
união

estável

exige
a
comprovação
da
convivência

pública
,
duradoura
e
contínua

estabelecida
com o
objetivo
de
constituição
de
família
(CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723).
Reconhecida
a
união

estável
, a
companheira

faz
jus
ao

recebimento
de
pensão

por

morte
,
consoante

prescreve
o
Estatuto
dos
Policiais

Militares
do Estado de Moto Grosso (Lei
Complementar
n. 231/2005,
arts
. 85 e 87). A
verba

honorária

deve
ser
arbitrada
,
nos

termos
do art. 20, § 4º, do CPC/73, de forma
equitativa
e
em

quantia

razoável
.
Outrossim
,
verifica
-se que a
requerida

utiliza
-se da
legislação

geral
dos
servidores

públicos
, qual
seja
, Lei
Complementar
n°. 04/90, para
exigir
a
comprovação
da
união

estável

por

meio
de
ação
judicial
própria

ao

reconhecimento
,
nos

termos
do art. 245, I, “c”,
entretanto
,
por
se
tratar
de
servidor

público

militar
e
em

atenção

ao

princípio
da
especialidade
,
entendo
que
deve
ser
aplicada
a lei
complementar
n°. 555/2014 (
Dispõe

sobre
o
Estatuto
dos
Militares
do Estado de Mato Grosso), e
na

referida

legislação

não

existe

qualquer

óbice
para o
reconhecimento
de
união

estável

por
outros
meios

legais
..
Ademais
,
em
que
pese
a
legislação

complementar
n°. 04/09
reconhecer

apenas
a
união

estável

por

ação
judicial,
ressalto
que
a

exigência
,
como

prevista

na
lei,
não

está

em

concordância
com o
ordenamento

jurídico

vigente
,
isso

porque

desconsidera

validade
e
fé

pública
de
documento

públicos
.
Portanto
,
demonstrado
o
direito

ao

benefício
de
pensão

por

morte
,
deve
o
ente

público
ser
condenado

ao

pagamento
das
parcelas

retroativa a partir do óbito da companheira do requerente

até
a data da
implantação
do
benefício
, sob
pena
de
ensejar

enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública. Nesse
sentido
a
jurisprudência
do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
senão

vejamos
: E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO. Em vista da
morte
do
servidor

público

estadual
,
os

dependentes

fazem
jus a
uma

pensão
mensal que
pode
ser
requerida
a
qualquer
tempo, a
contar
da data do
óbito
.
Demonstrada
a
concessão
do
benefício

previdenciário
pela
Administração
Pública Estadual, a
partir
da data do
falecimento
do de cujus,
deve
o
ente

público
ser
condenado

ao

pagamento
das
parcelas

vencidas

até
a data da
implantação
dos
proventos
,
em
favor da
parte

beneficiada
. Ante o
desprovimento
do
Recurso
de
Apelação
,
mantendo
-se
irretocável
o
ato

sentencial
,
hão
de ser
majorados

os

honorários

advocatícios
,
fixados

em
favor do
patrono
da
parte

Apelada
,
na
forma
estabelecida
no § 11 do
artigo
85 do CPC. (N.U 1006367-95.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/10/2020,
Publicado
no DJE 02/11/2020). Por
fim
,
em
se
tratando
de
condenação
da Fazenda Pública
ao

pagamento
de
verbas

remuneratórias

devidas
a
servidores

públicos

os

juros
de mora e
correção

monetária

deverá

observar
a
decisão

proferida

pelo
STF, no RE 870947/SE (Tema 810), no
tema
905 do STJ e EC 113/2021. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, com base
na

fundamentação
retro,
rejeito
a
preliminar

aventada
e, no
mérito
, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da
inicial
para
determinar

ao

requerido
que
proceda
com a
implantação
do
benefício

previdenciário
de
pensão

por

morte
,
bem

como
para
condenar

ao

pagamento
de
pensão

por

morte

retroativo
à data do
óbito
do de cujus,
apurados

em

fase
de
liquidação
de
sentença
, e, via de
consequência
,
julgo

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito

nos

termos
do art. 487, I do CPC
Ressalto
que
os

juros
de mora e
correção

monetária

deverá

observar
a
decisão

proferida

pelo
STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condeno
o
Requerido

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo
no percentual de 10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor do
proveito

econômico

obtido
,
nos

temos
do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.
Decorrido
o
prazo

recursal
,
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
da
decisão
e
arquive
-se com as
devidas

baixas
de
estilo
. Intime-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, 18 de
julho
de 2024. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) é
necessário

sentença
judicial para
comprovar
a
condição
de
união

estável
para
concessão
de
pensão

por

morte
; e b)
deve ser aplicado o princípio do tempus regis

actum
,
devendo
ser
aplicado
o
disposto

na
EC 103, que
veda
a
cumulação
da
pensão

por

morte
com o
auxílio

invalidez
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT, mas este
declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

No
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025